Tribunal: TJBA
Processo: 0556248-23.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0556248-23.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RM SERVICOS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, CAIO CEZAR LANDRAU CARVALHO registrado(a) civilmente como CAIO CEZAR LANDRAU CARVALHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por RM Serviços Tecnologia e Recursos Humanos Ltda - EPP contra decisão que não reconheceu a devolução de prazo processual por alegada ausência de intimação. 2. O agravante repete os mesmos fundamentos já suscitados em embargos de declaração, que foram devidamente rebatidos e afastados na decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a mera repetição de fundamentos já apreciados em incidente anterior caracteriza impugnação específica aos termos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 1.021, § 1º, do CPC exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada que pretende rediscutir. 5. A simples repetição de fundamentos já apreciados em incidente anterior equivale à ausência de impugnação específica aos termos da decisão recorrida. 6. O STJ firmou entendimento de que é dever do agravante infirmar a decisão agravada, sendo insuficiente reproduzir razões anteriormente deduzidas. Súmula nº 182/STJ. 7. O art. 1.021, § 3º, do CPC veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. 8. A mera repetição de fundamentos de incidente anterior impede o julgador de emitir novo juízo sobre questão já apreciada sem violar a vedação legal. 9. O agravante limitou-se a repetir as questões já enfrentadas no julgamento monocrático da impugnação ao cumprimento de sentença, caracterizando ausência de impugnação específica. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo Interno não conhecido. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Tese de julgamento: "A simples repetição de fundamentos já apreciados em incidente anterior caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, ensejando o não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula nº 182/STJ". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §§ 1º, 3º, 4º e 5º; CPC, art. 98, § 4º; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1695242/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1752533/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.03.2021; TJ-BA, Apelação 03504899620138050001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, 2ª Vice-Presidência, j. 03.09.2024; Súmula nº 182/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0556248-23.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada RM SERVICOS TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)